Tribunal: TJDFT
Processo: 0731427-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731427-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCIO YURI MIRANDA IMPETRANTE: ANDRE RICARDO NETO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marcio Yuri Miranda contra decisão da 1a Vara Criminal e do 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF que indeferiu o pedido de liberdade provisória e manteve a prisão preventiva decretada anteriormente pelo Núcleo de Audiência de Custódia (ID no 74609518, págs. 45-46). 2. A decisão impugnada destacou a gravidade concreta da conduta, praticada na presença de criança no interior do veículo, na condução sob efeito de álcool e na resistência à prisão, além da reincidência do paciente e o fato de estar cumprindo pena no momento da nova infração. A juíza entendeu que essas circunstâncias indicam periculosidade e risco de reiteração delitiva. 3. O impetrante alega que não estão presentes os requisitos do CPP, art. 312 para justificar a prisão preventiva. Sustenta que o paciente possui residência fixa, vínculo empregatício formal com a NOVACAP e é o único responsável pelo sustento de sua filha menor, pois sua esposa atualmente está desempregada. 4. Argumenta que os fatos narrados configuram episódio isolado, sem violência grave, e que a resistência à prisão decorreu de agressões sofridas pelos policiais, conforme laudo médico. Ressalta que o paciente foi impedido de participar da primeira audiência de custódia por razões médicas, entretanto, foi ouvido posteriormente. Defende que a prisão preventiva constitui constrangimento ilegal e viola o princípio da presunção de inocência, bem como destaca que medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico, seriam suficientes e adequadas. 5. Afirma que a manutenção da prisão compromete a subsistência da família do paciente e pode acarretar sua demissão, configurando risco de dano irreparável. Invoca precedentes do TJDFT e do STJ que reconhecem a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas, especialmente quando o acusado possui condições pessoais favoráveis e não representa risco à ordem pública ou à instrução criminal. 6. Pede a concessão liminar da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva e conceder liberdade provisória ao paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 7. Cumpre decidir. 8. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes tipificados no CTB, arts. 306, §1o, II e 298, I c/c CP, arts. 329, §2o; 330 e 129, §12, I, “a”. 9. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a prisão, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 10. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 11. O paciente teve a sua prisão em flagrante analisada, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades. Na mesma ocasião, diante do preenchimento dos pressupostos legais, houve a conversão para prisão preventiva. Após, o paciente pediu a concessão de liberdade provisória. 12. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e a substituição por medidas cautelares diversas da prisão analisou a regularidade da conversão da decisão proferida na audiência de custódia, bem como destacou a ausência de fatos novos para justificar a revisão do ato na 1a instância. 13. A prisão preventiva mostra-se legal e adequada, estando em conformidade com os requisitos previstos no CPP, art. 312, quais sejam: a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), bem como a demonstração de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (periculum libertatis). 14. A medida também encontra respaldo no CPP, art. 313, I e II, pois os crimes imputados ao paciente são dolosos e possuem pena máxima superior a 4 anos (embriaguez ao volante, uso de documento falso, resistência, desobediência e lesão corporal no contexto de violência doméstica). O réu é reincidente, com condenações definitivas por roubo majorado, associação criminosa e ameaça e estava em cumprimento de pena no momento da nova infração. 15. A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos, como o auto de prisão em flagrante e ocorrência policial, que relatam a condução de veículo sob efeito de álcool, em contramão, com criança no interior do automóvel; auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora; arquivo de mídia; laudo médico e os depoimentos colhidos durante a audiência de custódia e manifestação do Ministério Público, que corroboram a narrativa da prática delitiva. 16. A manutenção da prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública. A conduta do réu revela acentuada periculosidade, evidenciada pela prática de novos crimes enquanto cumpria pena por condenações anteriores; o nítido desrespeito às normas de trânsito e à integridade de terceiros e a resistência ativa à prisão. 17. A reincidência e a reiteração delitiva demonstram que as medidas penais anteriormente impostas foram ineficazes para impedir a continuidade da prática criminosa, o que justifica a segregação cautelar. 18. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319) mostra-se inadequada e insuficiente, diante do histórico criminal do réu e da gravidade concreta dos fatos. As supostas condições pessoais favoráveis, como residência fixa e vínculo empregatício, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 19. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver marcada por flagrante ilegalidade ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 20. Há dados concretos que justificam a medida extrema. A decisão que manteve a conversão da prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada e em conformidade com os elementos fático-documentais que instruem os autos de origem. 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada em favor do paciente. DISPOSITIVO 22. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Márcio Yuri Miranda. 23. Requisitem-se as informações. 24. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO